Tribunal: TJDFT
Processo: 0735810-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINEUDO DO CARMO MOREIRA, em face à decisão da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e com pedido condenatório em compensação por danos morais. Os autores deixaram de recolher as custas iniciais e requereram gratuidade de justiça. Ao receber a petição inicial, o juízo oportunizou à autora emendar a petição inicial e comprovar a hipossuficiência para justificar a concessão da benesse processual. Após apresentação da emenda e documentos que comprovariam a hipossuficiência, o juízo prosseguiu com o processamento regular da ação e deixou de se pronunciar quanto ao requerimento de gratuidade de justiça. O processo se desenrolou normalmente e quando se encontrava concluso para sentença, o juízo chamou o feito à ordem, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena extinção sem resolução de mérito. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que não teria condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua subsistência. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Converto o julgamento do feito em diligência. 2. Por meio da decisão de ID 166463431, a parte autora foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a fim de usufruir do benefício da gratuidade de justiça, todavia, os extratos bancários anexados à emenda de ID 169144646 não comprovam, suficientemente, a hipossuficiência econômica dos autores, porquanto não é possível discernir a titularidade de tais contas, tampouco a renda recebida pelos autores, para fins de análise de sua capacidade financeira para arcarem com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. A determinação, portanto, não foi cumprida a contento. 4. Desse modo, ausentes provas suficientes à verificação da condição financeira da parte autora, indefiro a benesse pleiteada. 5. Intime-se a parte autora para apresentar a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. 6. Transcorrido o prazo acima, com ou sem a manifestação da parte requerente, retornem os autos conclusos para sentença. 7. Cumpra-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, os autores requereram os benefícios da gratuidade de justiça desde a propositura da ação, tendo o juízo prosseguido regularmente com o processo e sem indeferir a benesse, em que pese a instrução de seu requerimento com os documentos essenciais ao seu conhecimento, tudo nos moldes do despacho judicial. Nessa condição, a jurisprudência se assentou no sentido de que há presunção do deferimento tácito do benefício: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e precedentes do TJDFT, presume-se o deferimento do pedido de gratuidade de justiça que não é expressamente indeferido por decisão fundamentada. 2. 3. 4. 5. Negou-se provimento ao apelo. . (Acórdão 1854882, 07094825420228070012, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. CONCESSÃO TÁCITA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO DEVIDOS. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência." (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). 2. 3. 4. 5. (Acórdão 1853140, 07012573520238070004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. SERVIDOR MUNICIPAL CARAGIIATATIIBA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - REALIZAÇÃO APÓS A INATIVAÇÃO - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE: - AINDA QUE REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE O SERVIDOR, NÃO É POSSÍVEL A SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, APÓS A INATIVAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. I - Na origem, trata-se de ação pelo procedimento comum acerca de apostilamentos pecuniários na aposentadoria de servidor municipal. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para apostilar a progressão funcional e fazer o pagamento das diferenças salariais. No STJ conheceu-se do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. Seguiu-se o presente embargos de declaração. II - Os embargos merecem acolhimento. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial".(AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV - Embargos de declaração acolhidos, com esclarecimentos e para deferir o benefício da justiça gratuita. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Dessa feita e à vista da omissão do juízo em apreciar o pedido de gratuidade de justiça no momento oportuno, tem-se por tacitamente deferida a benesse processual. Lado outro, após a concessão da gratuidade, não é possível a revisão e sem a comprovação da alteração na condição financeira da parte hipossuficiente, posto que a concessão do benefício se submete à cláusula rebus sic stantibus: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. (....) 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Ainda que superadas essas questões, os elementos coligidos aos autos demonstram que os agravantes fazem jus ao benefício. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Conforme cópias das CTPS anexadas aos autos, FRANCINEUDO trabalha como vigilante e aufere salário bruto de R$3.540,43, ao passo que MAIARA labora como supervisora de telemarketing e com renda mensal bruta de R$1.500,00. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao regular prosseguimento do feito, inclusive eventual prolação de sentença e até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator